Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO CONTÍNUA. ATRASOS PELA PANDEMIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA, PROCRASTINAÇÃO OU MOROSIDADE ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Não há falar em excesso de prazo se não houve desídia, mínima procrastinação ou morosidade por parte da autoridade judiciária que, ao contrário, mostrou-se eficiente na decisão dos pedidos formulados pelas partes e no impulsionamento do feito, o qual somente se estendeu além do período considerado, em regra, razoável, pelas circunstâncias peculiares do caso, além do contexto de pandemia que afetou a tramitação dos processos judiciais.

3. Desde a prisão do paciente (em 20-março-2020), o feito tramitou continuamente, recebendo andamentos mensalmente, sendo que alguns atrasos decorreram: da inviabilidade de realização de audiência para oitiva das testemunhas policiais sem a presença do réu, em contexto de pandemia, pela recusa da Defesa; da necessidade do Juízo intimar a Defesa, por três vezes, para ajustar o rol de testemunhas; do pedido da Defesa de substituição de testemunhas, excepcionalmente deferido pelo Juízo; da exigência da Defesa de intimação pessoal das testemunhas e condução coercitiva; das diligências adotadas pela autoridade judiciária para averiguar as alegações feitas pelo réu, em autodefesa, no sentido de ter sido torturado pelos policiais; e dos insistentes pedidos de relaxamento da prisão, formulados pela Defesa no bojo da ação penal, que inviabilizaram a conclusão dos autos para sentença.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.